Tribunal: TJES
Processo: 5025480-19.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025480-19.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: ELI DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025480-19.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:

ELI DE SOUZA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO À SAÚDE. EXTRAVIO OU PERDA DE PRÓTESE DENTÁRIA DO PACIENTE. FORNECIMENTO DA PRÓTESE DENTÁRIO PELOS ENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA. ULTRAPASSADO O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais ajuizada por
ELI DE SOUZA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 07 de agosto de 2022 passou mal e foi levada ao Hospital Municipal de Cobilândia, onde foi constatado insuficiência respiratória grave, foi entubado, mais tarde, foi transferido para o Hospital Estadual de Vila Velha, ocorre que, diante da situação, houve a retirada da prótese dentária do autor e não a devolveram. Então, a família do autor compareceu diversas vezes ao hospital de Vila Velha requerendo a prótese, mas foi informada que a SAMU havia levado na hora da transferência. Seguidamente, o autor efetuou reclamações na ouvidoria da prefeitura do mesmo município, sem êxito. Por fim, o autor encontra-se sem a prótese dentária e não consegue mastigar, ingerindo apenas comida pastosa, requerendo danos morais diante dos prejuízos causados.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, para:

a)
CONDENAR
o MUNICÍPIO DE VILA VELHA E O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – a fornecer, no prazo de até sessenta (60) dias, contados da sua intimação, uma nova prótese dentária ao autor, em sede de obrigação de fazer; e

b)
CONDENAR
os réus a pagar ao autor, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos na forma da lei, a ser acrescido de juros de mora a partir da citação e a atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, ambos pelos índices definidos no Tema 810 do STF.

Em relação ao
quantum
condenatório deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional n
o
. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3
o
, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7035569, o Estado interpôs Recurso Inominado, argumentando ausência de demonstração de abalo moral, requerendo improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, em atenção à legislação e jurisprudência vigentes, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença, proferida pelo magistrado sentenciante, ser mantida.

A

priori
, é importante relatar que o serviço de remoção da SAMU é de responsabilidade do Estado, entretanto, o atendimento do recorrido foi feito no Hospital de Vila Velha, presumindo-se que a prótese dentária foi retirada nesse ambiente hospitalar.

Ocorre que não é possível assegurar quem e onde ocorreu o extravio ou perda da prótese dentária do recorrido, consoante a isso, os entes públicos envolvidos devem agir de forma solidária.

Em consideração ao aludido, saliento que é dever do Estado garantir a saúde a todos cidadãos, independente do ente público (da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios), conforme Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, tal direito permite ao cidadão exigir a concretização da obrigação por qualquer ente público, impossibilitando o egresso dos mesmos, prevalecendo o bem maior.

Em relação a existência de danos morais indenizáveis, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, no presente caso, conforme sentença de ID nº7035569, entendo que o pedido inicial deve ser concedido, visto que o serviço odontológico está agregado aos cuidados básicos de saúde, logo dever do município.

Ademais, compulsando os autos, compreendo que os danos sofridos pelo recorrido, ao perder a prótese dentária, e permanecer por determinado período sem a mesma e se alimentando de forma inadequada, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, afetando de forma patente a sua honra subjetiva e ensejando a condenação por danos morais, devendo ser mantida incólume, a sentença proferida pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, não merece modificação o
quantum
arbitrado em danos morais (R$2.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Dado o exposto, o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)